Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0729172-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALTER PRESTES CORREIA JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HABEAS DATA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE QUE SEJA MANTIDO EM LISTA DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente as razões de seu inconformismo, indicando os motivos por meio dos quais deseja obter a reforma da sentença. 2. O habeas data é o remédio constitucional destinado a duas situações bem específicas, quais sejam: assegurar ao impetrante o conhecimento de informações de caráter pessoal; e propiciar a retificação e/ou complementação de dados, nos termos do art. 5o, inciso LXXII, da Constituição e Federal e do art. 7o da Lei 9.507/1997. 3. Caso concreto em que se constata que a pretensão do impetrante não se restringe à mera retificação ou complementação de dados pessoais, pois, objetiva permanecer no final de fila na lista dos aprovados na seleção externa regida pelo Edital 02/2013 (Banco do Brasil), para formação de cadastro de reserva, impugnando, por conseguinte, decisão administrativa que o excluiu do certame. 4. Se o meio processual escolhido pelo impetrante/apelante não é adequado para que alcance o fim almejado (permanecer na lista de aprovados do concurso realizado pelo Banco do Brasil), encontrase correta a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, ante a ausência de interesse processual. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente, sem indicar a repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LXXII e LXXVII, sustentando que a turma julgadora teria deixado de enfrentar pedido de retificação de dados pessoais, formulado em sede de habeas data, porque concluiu, equivocadamente, pela inadequação da via eleita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LXXII e LXXVII, da Constituição Federal, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1298658 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e 10/3/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que a Corte Suprema pudesse apreciar a tese recursal e ultrapassar a conclusão colegiada no sentido de que “pelo que se deduz dos autos, a pretensão do impetrante/apelante não se restringe à mera retificação ou complementação de dados pessoais, pois objetiva permanecer no final de fila na lista dos aprovados em seleção externa promovida pelo Banco do Brasil, impugnando, por conseguinte, decisão administrativa que o excluiu do certame” (ID 22056593 - Pág. 3), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, nos termos do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029